Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704676-31.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUSCELINA MENDES MENEZES EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUSCELINA MENDES MENEZES em face do acórdão ID 24162587 que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pela embargante, ementado nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PERÍCIA. CONCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2. Apesar da responsabilidade objetiva a concessionária, a perícia judicial concluiu pela ausência de nexo entre os danos e o fornecimento de energia. Em verdade, os danos nos eletrodomésticos foram causados por descargas atmosféricas e por falta de proteção da unidade consumidora; portanto, não é possível imputar a responsabilidade à parte embargada. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1325241, 07046763120178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A embargante sustenta que apesar da análise dos embargos de declaração opostos, ainda restam omissões relativas as normas e princípios do Código de Defesa do Consumido. Sustenta que a embargante encontra-se em estado de vulnerabilidade, sendo-lhe devida a prestação de serviços de forma adequada e eficaz. Aduz que não é possível a conclusão unicamente fundamentado no laudo pericial. Defende que deve o julgado de ofício aplicar as normas consumeristas. Prequestiona a matéria. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas. Devidamente intimada sobre o possível não conhecimento do recurso, bem como aplicação de multa, a embargante manifestou-se conforme ID 25678138. É o relatório. D E C I D O O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento em razão da preclusão. Compulsando os autos, verifica-se que a embargante ao opor o primeiro recurso apontou omissão referente a responsabilidade objetiva da embargada. Impugnou ainda a perícia defendendo que fora obrigada a consertar os aparelhos e prequestionou a matéria. Devidamente analisados os pontos, a embargante novamente opôs embargos de declaração alegando necessária análise das normas de Direito de Consumidor que são matérias de ordem pública e devem ser conhecidos de ofício pelo julgador. Contudo, tais normas não foram apontadas no primeiro recurso apresentado, não sendo possível a embargante opor novo embargos de declaração para em verdade rediscutir o apelo analisado preteritamente, sob pena de violação ao princípio da preclusão. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO VENTILADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS SUSCITADAS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. QUESTÕES SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDAS. MANEJO EXCESSIVO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA COM FINALIDADE PROCRASTINATÓRIA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. 1. Embora admitida a interposição de embargos de declaração em embargos de declaração para fins de prequestionamento, constitui pressuposto recursal de admissibilidade o apontamento de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão que resolveu os primeiros aclaratórios, não se prestando para fins de pós-questionamento de supostas violações de preceitos normativos ocorridas no julgamento do apelo, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa, efetivada por ocasião da nterposição dos primeiros embargos. 2. Os segundos embargos de declaração somente poderiam apontar vícios no julgamento dos primeiros aclaratórios, encontrando-se preclusas a superveniente alegação de prequestionamento de preceitos normativos que teriam sido violados no julgamento do apelo, razão pela qual os vertentes aclaratórios não devem ser admitidos em relação ao citado tópico. 3. Os embargos de declaração constitui instrumento processual disponível ao jurisdicionado, que deve ser manejado tão somente quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC. É necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. 4. De forma coerente, clara e expressa, tem-se que restou refutada a tese sustentada pela embargante, na apelação e nos primeiros embargos de declaração que formulou, sobejando suficientemente indicados os motivos para não se acolher ambos os recursos a não ser pela correção do erro material indicado, não havendo qualquer outro vício a ser saneado e sem qualquer necessidade de prequestionamento ulterior. 5. Caracteriza abuso do exercício do direito de defesa opor embargos declaratórios pela segunda vez na busca de exame de questão já suficiente esclarecida tanto pelo julgamento da apelação quanto pela apreciação dos primeiros embargos de declaração, circunstância que enseja a aplicação de multa (CPC, art. 1.26, § 2o). 6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte em que admitidos, rejeitados. (Acórdão 1228862, 20160110273062APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: 337) Assim, manifestamente inadmissível embargo de declaração que pretende rediscutir temas não abordados nos embargos anteriores, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não é possível a emenda do recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição dos embargos, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. A tentativa de interpor recurso que rediscute matéria preclusa alegando que persiste omissão ou que tais matérias são de ordem pública configura litigância temerária (artigo 80, VI do CPC), além de configurar recurso manifestamente protelatório, razão pela qual necessária a condenação da embargante em multa. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO aos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissível. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da embargada, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021 14:08:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador